Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705642-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE CRISTIANO MOTA NAKAHARA, IVONETE SOUZA NAKAHARA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE CRISTIANO MOTA NAKAHARA e IVONETE SOUZA NAKAHARA, executados, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos n. 0702048-04.2019.8.07.0017, sobre execução de título extrajudicial, indeferiu pedido da curadoria especial para expedição de ofício às instituições financeiras onde se deram os bloqueios a fim de se aferir a natureza das contas (ID 144279040 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43731305), os agravantes, em síntese, alegam que a Defensoria Pública não tem poder de requisitar informações diretamente das instituições financeiras, mormente em razão de sigilo bancário, e que a expedição de ofícios seria essencial para adequada defesa dos curatelados. Ao final requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com posterior reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, devido à isenção legal na atuação da Defensoria Pública como curador especial. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 854, §3o, I do CPC, é ônus do executado alegar e comprovar que as verbas tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Além disso, tal defesa é faculdade do devedor por serem as quantias de sua esfera patrimonial, em regra disponível. Considerando a própria inércia dos devedores para comparecer aos autos, não há como presumir que a penhora dos valores em conta comprometeria sua subsistência. Ainda, considerando a disponibilidade patrimonial dos devedores, e sua autonomia para exercer ou não sua defesa no processo, a princípio não se vislumbram os requisitos necessários para se afastar o sigilo bancário. Por fim, aponta-se que há precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal contra a pretensão recursal dos agravantes (destacamos): Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715948-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) WELLINGTON VIEIRA GUERRA AGRAVADO(S) TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI Relator Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão No 1652139 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. CURADORIA ESPECIAL. OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVERIGUAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. DESCABIMENTO. PRAZO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTINUIDADE DA FLUÊNCIA. 1. Se, a despeito da constrição realizada em sua conta bancária, a parte executada permaneceu inerte, furtando-se ao ingresso no feito, revela-se descabida a movimentação da máquina judiciária, a pedido da curadoria especial, para aferir a natureza da verba constrita, uma vez que a penhora recai sobre direito patrimonial, de livre disposição do executado. Precedente. 2. Mesmo que fosse deferida a expedição do ofício requerido, tal medida não teria o condão de paralisar a marcha processual, de forma que o prazo legal de que a parte dispõe para impugnar a penhora não poderia ser condicionado à resposta da instituição financeira. 3. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNOLDO CAMANHO - Relator, JAMES EDUARDO OLIVEIRA - 1o Vogal e MARIO-ZAM BELMIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE, em proferir a seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717718-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) GILDEZIO GOMES DA ROCHA e G.G. DA ROCHA DROGARIA – ME AGRAVADO(S) BANCO BRADESCO AS Relator Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO Acórdão No 1611499 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA. CONTA. DESCABIMENTO. ÔNUS. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível Agravo de Instrumento contra ato decisório que indefere pedido de expedição de ofício à instituição financeira dos devedores formulado pela Curadoria de Ausentes. 2. A atuação da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, não faz presumir a condição de hipossuficiência econômica da parte, a qual necessita ser comprovada. 3. É ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas através do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de verificar a natureza da conta bancária, especialmente quando, após o bloqueio, o executado mantém-se inerte. 5. Na hipótese vertente, a Ação Executiva se arrasta desde o ano de 2017 sem que a localização de bens suficientes para garantir a Execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, mormente quando a providência requerida é ônus da parte executada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EUSTAQUIO DE CASTRO - Relator, DIAULAS COSTA RIBEIRO - 1o Vogal e ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, em proferir a seguinte decisão: Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023